Tribunal: TJPA
Processo: 0011328-80.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE INFORMANTE QUE PRESENCIOU O CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. A sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito de fl. 22 do inquérito policial e pelo depoimento da vítima e das testemunhas que presenciaram as agressões. Deveras, ouvida em juízo a ofendida esclareceu que foi puxada pelos cabelos e jogada contra parede, quando o recorrente passou a agredi-la, ocasião em que pediu socorro. Por sua vez, a informante Regivania de Oliveira Costa afirmou em juízo que viu o recorrente sentado em cima da vítima, esmurrando-a, bem como que, em seguida, ele teria efetuado um disparo de arma de fogo para o alto. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Precedentes;DOSIMETRIAII. Na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, ocasião em que considerou o disparo de arma de fogo que o apelante teria efetuado para o alto durante o delito. Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Recurso conhecido e improvido. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0011328-80.2017.8.14.0028.
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de lesões corporais. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo de corpo de delito comprovando as lesões. palavra da vítima corroborada pelo depoimento de informante que presenciou o crime. condenação mantida. redução da pena-base. impossibilidade. circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. recurso improvido. unânime.
da absolvição por insuficiência de provas
I. A sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito de fl. 22 do inquérito policial e pelo depoimento da vítima e das testemunhas que presenciaram as agressões. Deveras, ouvida em juízo a ofendida esclareceu que foi puxada pelos cabelos e jogada contra parede, quando o recorrente passou a agredi-la, ocasião em que pediu socorro. Por sua vez, a informante Regivania de Oliveira Costa afirmou em juízo que viu o recorrente sentado em cima da vítima, esmurrando-a, bem como que, em seguida, ele teria efetuado um disparo de arma de fogo para o alto. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Precedentes;
dosimetria
II. Na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, ocasião em que considerou o disparo de arma de fogo que o apelante teria efetuado para o alto durante o delito. Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Recurso conhecido e improvido. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Antônio Carlos Santana dos Santos
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de quatro meses de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime de lesões corporais, tipificado no art. 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marabá/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sob a alegação de que nenhuma testemunha teria presenciado o crime. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que durante os festejos de passagem de ano, o apelante iniciou uma discussão com a vítima, a qual foi presenciada pelos convidados que se encontravam na residência do casal. Irritado, o recorrente arrastou a ofendida para um dos quartos e a agrediu com socos. Após a ofendida gritar por socorro, os convidados foram até o cômodo e presenciaram o recorrente puxando a vítima pelos cabelos, agredindo-a. Uma vez interrompida a briga, o apelante pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo para teto, momento em que a ofendida se evadiu, sendo socorrida pelos seus convidados.
Regularmente processado,

o recorrente foi condenado à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais.

Inconformado, interpôs apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito de fl. 22 do inquérito policial e pelo depoimento da vítima e das testemunhas que presenciaram as agressões. Deveras, em juízo a ofendida esclareceu que foi puxada pelos cabelos e jogada contra parede, quando o recorrente passou a agredi-la, ocasião em que pediu socorro:
¿[...] Que queria comemorar o ano novo com a família e amigos próximos, pois passou o dia 30 trabalhando. Que convidou a ex - cunhada, o irmão e o cunhado, depois convidou uma amiga, tendo o acusado de imediato repreendido a depoente. Que depois outras amigas chegaram à casa da vítima. Que o acusado se irritou e chamou a depoente para conversar, tendo esta recusado e o irmão insistido para que fosse. Que o acusado não teria ingerido bebidas alcoólicas. Que a chamou novamente para conversar e a depoente foi. Que o acusado chegou puxando o cabelo da vítima esta tentou se defender e foi jogada contra a parede e o réu continuou batendo na depoente. Que constatou que não daria conta de se defender, momento em que gritou pedindo socorro. Que a ex - cunhada fora ver o que estava acontecendo e encontrou a vítima com as pernas debaixo da cama e o tronco para fora com o acusado batendo na depoente. Que uma amiga tirou o acusado de cima da vítima, tendo este declarado que iria matá-la. Que o réu foi até o guarda-roupa, pegou uma arma do tipo revólver e atirou na parede. Que a depoente fugiu com uma amiga e a ex - cunhada ficou com o acusado tentando pegar a arma dele [...]¿ (fl. 21).

Por sua vez, a informante Regivania de Oliveira Costa afirmou em juízo que viu o recorrente sentado em cima da vítima, esmurrando-a, bem como que, em seguida, ele teria efetuado um disparo de arma de fogo para o alto. Ora, sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Logo, mantenho a condenação.

DOSIMETRIA

No mais, o recorrente requereu a revisão de sua pena-base. Examinando os autos, verifico que na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, ocasião em que considerou o disparo de arma de fogo que o apelante teria efetuado para o alto durante o delito. Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA.

Logo, mantenho a pena aplicada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 16 de junho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator